Tribunal: TJMT
Processo: 1006087-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006087-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (AGRAVANTE), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (AGRAVADO), HURSULLA CAMARA DA ROCHA - CPF: 046.324.461-30 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MIGUEL NETO - CPF: 052.393.918-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL - CPF: 066.310.358-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVO NOATTO - CPF: 295.642.399-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR AFONSO DE CAMPOS - CPF: 109.649.086-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO GIROTTO - CPF: 122.132.099-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS AUGUSTO VANZELLA - CPF: 138.254.029-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID VANZELLA - CPF: 132.375.359-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES - CPF: 043.959.581-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006087-06.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DOS REQUSITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NÃO DEMONSTRADO O PERIGO DE DANO – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência dos seus requisitos,
a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

A ausência de um deles impede a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO INTERNO no 1006087-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E

CONSTRUTORA LTDA., JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e ALICE ANDREONI LOURENÇO.

AGRAVADO
:
AIRES POLESE.

Processo na Origem: 0000058-58.1994.8.11.0025 - cód. 3574

Comarca de Juína

RELATÓRIO

Agravo
Interno interposto por
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS
de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento de mesmo número.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória n° 0000058-58.1994.8.11.0025 - cód. 3574, que
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e ALICE ANDREONI LOURENÇO, na condição de sucessores dos autores originários JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO e ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL
movem em face de
AIRES POLESE E OUTROS
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 124671679): indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento de mesmo número.

AGRAVO INTERNO
(ID 125282170)
:
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS
alegam, em apertada síntese, “que o decisum objurgado não se atentou para o fato de que os valores das benfeitorias não são aqueles que foram objeto de depósito – já que o depósito foi efetuado para o fito de autorizar os Agravantes a se imitirem na posse do imóvel objeto do Cumprimento de Sentença, de modo que, após a imissão dos Agravantes, que já se operou, deveria a r. decisão agravada levar em consideração o Parecer Técnico Pericial elaborado pelo expert que chegou à conclusão que o valor total das benfeitorias é da ordem de R$341.267,57 (trezentos e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), e não o astronômico valor que se encontra depositado, da ordem de R$ 1.149.929,97 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos)” sic. Insurge-se contra a liberação do valor depositado em favor do agravado, exceto a parte referente à multa. Repisa os argumentos de que o laudo oficial apresenta valores muito superiores aos devidos com relação à benfeitoria relativa à pastagem, mais especificamente quanto ao custo do desmate e depreciação da pastagem após 20 anos, e conclui que o valor devido é apenas R$341.267,57, logo faz jus à restituição no valor de R$808.662,40 (oitocentos e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) correspondente à indenização pela pastagem que considera superfaturada. Esclarece que o requisito do periculum in mora encontra-se presente, já que o levantamento do numerário coloca em xeque e compromete o resultado útil e eficaz desta irresignação. Por esse motivo pretende a suspensão dos efeitos da decisão que autorizou o levantamento do valor depositado em favor do agravado.

CONTRAMINUTA
(ID 128151666): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006087-06.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
Interno interposto por
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS
de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento de mesmo número.

Os agravantes
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e sua mulher ALICE ANDREONI LOURENÇO
sucederam os autores
JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO e ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL
na ação de imissão na posse, por meio da qual buscaram o direito do proprietário de registrar sua propriedade com área de 361,7392 ha., integralmente, e serem imitidos na posse desta contra a ocupação da área pelo requerido/agravado
AIRES POLESE.

A ação foi julgada procedente para determinar a imissão dos autores ou seus sucessores na posse e determinou que estes pagassem ao requerido uma indenização pelas benfeitorias realizadas na área, a serem apurados em perícia técnica.

A perícia foi realizada e o laudo entregue em 11.07.2018, no qual foi apurado como valor a ser indenizado R$1.149.929,97 (ID 123343992 - Pág. 31).

Os agravantes fizeram um depósito deste valor em conta judicial, de modo a viabilizar sua imissão na posse, o que ocorreu em 26.07.2021, e impugnaram o laudo pericial.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação e deferiu o levantamento do valor depositado em conta judicial, referente ao valor das benfeitorias elencadas na sentença exequenda como indenizáveis (ID 123343987 - Pág. 2).

Contra essa decisão, interpuseram agravo de instrumento, no qual os agravantes requereram a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que autorizou o levantamento do valor depositado em conta judicial, referente ao valor das benfeitorias elencadas na sentença exequenda como indenizáveis, porém a tutela foi indeferida.

O presente agravo interno busca a reforma dessa decisão para determinar a suspensão do levantamento do valor depositado em Juízo.

A decisão agravada indeferiu a
tutela porque os agravantes não lograram demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Argumentem que o custo referente
ao desmate e a depreciação da pastagem, decorridos 21 anos da sua realização, somam apenas R$341.267,57 e não o valor total apurado pelo perito oficial do Juízo, o que demonstraria a probabilidade do direito de ser restituído de parte do valor depositado.

Por outro lado, não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que autorizaria a concessão da tutela.

Observe-se que se trata de uma análise ainda preliminar e, portanto, a princípio, parece perfeitamente possível que os agravados promovam o levantamento do valor da indenização, porque os sucessores do autor o depositaram, para que pudessem ser imitidos na posse do imóvel, o que de fato ocorreu em 26.07.2021.

Em outras palavras, o depósito judicial do valor apurado no laudo pericial tinha por objetivo garantir a saída do agravado e a consequente imissão dos ora agravantes na posse do imóvel, o que já se concretizou, logo essa era a condição para que pudessem passar a usufruir daquela área.

Nesse passo, não se mostra razoável obstar o recebimento do valor pelos agravados, quando os agravantes já obtiveram o seu intento, qual seja, o de serem imitidos na posse do imóvel.

Conforme se ressaltou na decisão liminar proferida no agravo de instrumento, os argumentos trazidos na ação possessória ao impugnar o laudo pericial não são matérias afetas ao objeto da possessória, de modo que não se visualizam os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal ou mesmo a suspensão do feito.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno e mantém-se a decisão ora agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022